Tribunal: STF
Processo: Rcl 88859
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por V.L.S.A., contra decisão do Juízo da 78a Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 1001263-57.2025.5.02.0078, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

[...]  o Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou uma  Ação Civil Pública contra a Sociedade de Advogados Reclamante (DOC 1). A ação que tramita  perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, questiona, entre outros pontos, a validade dos  contratos societárias celebrados entre a sociedade e seus advogados sócios de serviço. O MPT alega que esses contratos foram usados para fraudar a legislação trabalhista, e por isso, busca o  reconhecimento do vínculo de emprego de todos os advogados listados no contrato social.  
5. Após ser citada para comparecer em audiência INICIAL no dia  07/10/2025, esta Reclamante requereu a imediata suspensão do feito, com base na decisão  proferida no ARE 1.532.603/PR – Tema 1389 (doc. 1, pp. 2-3). 

Segundo informa:

[...] 8. Após a reiteração apresentada, a decisão de ID. af1af8a esclareceu que  analisaria o requerimento em mesa, mantendo a audiência UNA designada para 20/10/2025, às  12h30, oportunidade na qual, a Sociedade Reclamante, compareceu, apresentou defesa e  documentos em sigilo (DOC2), e reiterou o pedido de suspensão do processo.   (DOC3)  
9. Contudo, realizada a audiência em 20 de outubro de 2025, o magistrado  constou em ata o requerimento da parte autora pelo prosseguimento do feito, assim como, o  requerimento de suspensão da Reclamante, determinando os autos conclusos para decisão  
10. Ato contínuo, em 21 de outubro, FOI PROFERIDA DECISÃO (DOC 4) QUE  REJEITOU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, DETERMINANDO SEU PROSSEGUIMENTO (doc. 1, p. 3).

Prossegue argumentando que:

[...] o MM. juízo de origem textualmente rejeitou o pedido de  suspensão em afronta à decisão do STF no Tema 1.389 e praticou atos posteriores — como o  recebimento da defesa, a designação de audiência de instrução e a concessão de prazo para  réplica —, em clara ofensa à autoridade deste Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 4).

Justifica:

[...] Frente ao descumprimento deliberado e consciente da decisão  proferida nos autos do ARE 1.532.603/PR e considerando que o ônus da prova, enquanto regra  de instrução, é pressuposto lógico e processual para a válida produção de provas, a suspensão  imediata da Ação Civil Pública nº 1001263-57.2025.5.02.0078 é medida que se impõe, não  apenas em respeito à decisão vinculante de V. Exa., mas também como forma de preservar a  higidez do processo e evitar nulidades processuais que, inevitavelmente, decorrerão do  prosseguimento prematuro da fase instrutória (doc. 1, p. 11).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] seja julgado procedente o pedido formulado na presente  Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a r. decisão em comento,  cuja afronta à decisão deste C. STF, nos autos do ARE n. 1.532.603/PR, é patente, determinando se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com  repercussão geral (Tema 1389). (Doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, como será explicitado. 

No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu precedente vinculante desta Corte: a ordem de suspensão nacional de todos os processos que discutem a suposta existência de fraude no contrato civil/comercial em casos de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”) ou trabalhador autônomo, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O objeto da impugnação é a decisão do  Juízo da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que se negou a suspender o feito.	

Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

[...] De fato, a decisão proferida pelo STF é clara ao determinar a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no recurso paradigma. Cumpre ressaltar que o Acórdão proferido pelo STF explicitou a ampla abrangência da controvérsia, afirmando que a discussão não está limitada ao caso concreto descrito no recurso e alcança diversas modalidades, incluindo "advogados associados", dentre outros, in verbis: [...]
Portanto, a pretensão da reclamada encontra, em princípio, forte amparo na ordem emanada da Suprema Corte. 
Contudo, a questão a ser dirimida neste momento processual não é a subsunção do tema de fundo ao Tema 1389, mas sim o momento processual adequado para a aplicação de tal suspensão. Suspender o processo na fase em que se encontra, antes da apresentação da defesa de mérito e, principalmente, antes do início da fase instrutória, representaria um risco concreto e irreparável à efetividade da prestação jurisdicional. 
Em lides que versam sobre o reconhecimento de vínculo de emprego, o princípio da primazia da realidade sobre a forma é basilar. A elucidação da controvérsia depende, quase invariavelmente, da análise aprofundada da dinâmica fática da prestação de serviços. Para tanto, a prova testemunhal é de suma importância, sendo o meio principal pelo qual se pode aferir a presença ou ausência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, como a subordinação. 
A prova oral é, por natureza, volátil. O decurso de um longo período até o julgamento definitivo do Tema 1389 pelo STF poderia inviabilizar a colheita de depoimentos fidedignos, seja pela dificuldade de localização das testemunhas, seja pelo natural esmaecimento da memória sobre os fatos. Determinar a suspensão imediata seria, na prática, assumir o risco de perecimento da prova, esvaziando a utilidade de um provimento jurisdicional futuro. 
Corrobora esse entendimento a jurisprudência que vem se consolidando no âmbito do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o que foi inclusive apontado pelo Ministério Público. As Seções de Dissídios Individuais deste Tribunal têm concedido segurança em casos análogos, para permitir o prosseguimento da instrução processual, por entender que a realização de atos instrutórios, sem a prolação de sentença de mérito, não configura desrespeito à ordem do STF. Ao contrário, tal medida visa a assegurar a utilidade e a efetividade do provimento jurisdicional final, resguardando o acervo probatório de perecimento, em observância ao poder geral de cautela do juiz. 
Desse modo, realizando a devida ponderação entre a necessária observância da decisão da Suprema Corte e o direito à produção de prova e à razoável duração do processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal), entendo que a medida mais prudente e equilibrada é o prosseguimento do feito até o encerramento da instrução processual. Com o acervo probatório devidamente constituído, o processo estará maduro para, então, ser sobrestado para o julgamento de mérito, aguardando se a decisão final do Tema 1389, sem que haja prejuízo irreparável para qualquer das partes. 
Ante o exposto,   processo formulado pela ré,  REJEITO, por ora, o pedido de suspensão do VEZZI, LAPOLLA E MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e determino o regular prosseguimento do feito até o encerramento da instrução processual (doc. 15, pp. 3-4).

Ressalto, ademais, que há contrato assinado entre as partes, conforme a 19ª alteração do contrato social da reclamante (doc. 3). Além disso, foi informado na inicial da reclamação trabalhista:

O Ministério Público do Trabalho conduziu o inquérito civil de autos n.  007452.2020.02.000/6, no âmbito do qual constatou que o escritório VEZZI E LAPOLLA  SOCIEDADE DE ADVOGADOS presta serviços advocatícios, utilizando-se de  advogados contratados na condição de sócios de serviço, sem a formalização do  vínculo empregatício, não obstante estejam presentes os elementos que o caracterizam (doc. 4, p. 2).

Como mencionado, a reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no  julgamento do paradigma acima invocado. 

É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 

Nesse passo, observo que o juízo de origem não cumpriu a ordem de suspensão, em evidente desrespeito à decisão paradigma. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da ação na origem até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 78a Vara do Trabalho de São Paulo/SP.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro Cristiano Zanin
Relator